Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703339-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial da empresa DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (proc. no 0002423-62.2013.8.07.0015), na qual o MM. Juiz a quo determinou à ora agravante que devolva imediatamente à recuperanda/agravada a posse do imóvel situado no Lote 11, Conjunto 4, Quadra 202, Samambaia/DF. Aduz a agravante, em síntese, que o negócio jurídico entabulado entre as partes – Contrato de Cessão de Direitos Possessórios, foi homologado pelo juízo de origem, tendo a recorrente por cessionária; que a decisão homologatória foi objeto do AI no 0700786-70.2019.8.07.0000, cujo acórdão considerou nulo o negócio; que é possuidora de boa-fé; que possui direito de retenção pelas benfeitorias realizadas ao longo de quase 02 (dois) anos no local. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para que seja suspensa a ordem de devolução do imóvel à agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, que lhe seja assegurado o direito de retenção do imóvel até que haja efetiva apuração e indenização das benfeitorias nele realizadas, bem como, a par de tais providências, seja devolvido à agravante o depósito efetuado no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões), independentemente da efetiva liquidação do débito pela agravada. Preparo regular ID 14193999. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sob esse prisma, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a r. decisão agravada apenas deu cumprimento ao decidido por esta e. 5a Turma Cível, nos autos do AI 0700786-70.2019.8.07.0000, cujo acórdão recebeu a seguinte emenda, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOTORIA E PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OPINIÕES DIVERSAS. LEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DIREITO CIVIL. LEI DISTRITAL No 2.427/1999. PRÓ-DF. IMÓVEL CONCEDIDO PELA TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. INALIENABILIDADE. IMPOSSIBILDADE DE CESSÃO A QUALQUER TÍTULO. DECISÃO REFORMADA. 1. Enquanto fiscal da ordem jurídica, a atuação dos diversos órgãos do Ministério Público, amparada pela independência funcional, não guarda relação de submissão ou subordinação, sendo plenamente possível a Promotoria de Justiça ofertar parecer opinando em um sentido e, após, outro órgão da mesma promotoria agravar da decisão que acolhe o primeiro parecer, argumentando em sentido oposto, inclusive acompanhado de manifestação da Procuradoria de Justiça, a qual opina pelo provimento do recurso. 2. É nula a alienação ou cessão de direitos sobre imóvel proveniente do programa PRÓ-DF, objeto de concessão de direito real de uso com opção de compra, razão pela qual o negócio jurídico deve ter sua nulidade reconhecida, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 3. A cessão dos direitos aquisitivos do imóvel importaria, também, na posterior opção de compra, hipótese em que a empresa cessionária, que não foi contemplada no PRÓ-DF, poderia adquirir o imóvel pelas mesmas condições estabelecidas no programa de fomento, situação vedada pelo ordenamento jurídico. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1191093, 07007867020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, a e. 5a Turma Cível entendeu pela nulidade do negócio ante a ilicitude de seu objeto (art. 166, II, CC), o que remete às partes ao status quo ante. De outra parte, os efeitos da nulidade operam ex tunc, ou seja, desde a sua origem, o que induz ao raciocínio de que, na hipótese dos autos, não cabe ao juízo recuperacional cuidar de eventuais direitos tuteláveis derivados do negócio nulo, tal como direito de retenção, existência de benfeitorias e eventuais indenizações, as quais deverão ser tratadas na via adequada, em discussão própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 17:34:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator